Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719090-35.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. APELADO: SHIRLEY DE ANDRADE SOUSA MARINHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por SHIRLEY DE ANDRADE SOUSA MARINHO em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Custas e honorários de 10% do valor da condenação pela ré, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil – CPC (ID 69015890). Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou ação de conhecimento com o objetivo de ser compensada pelo dano moral sofrido em razão da falha na prestação do serviço de seguro veicular contratado. Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) não houve falha na prestação do serviço, tampouco prática de qualquer ato ilícito; 2) ausência de dano moral; 3) se mantida a condenação, o valor arbitrado deve ser reduzido; 4) os honorários devem seguir a regra do art. 86 do CPC (ID 69015892). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 69015893). Contrarrazões apresentadas (ID 69015894). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. A apólice de seguro anexada aos autos pela ré, ora apelante, está inelegível (arquivo incompleto), o que impossibilita a leitura do seu inteiro teor (ID 69015870). Desse modo, concedo o prazo de 5 dias para que a apelante - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A – traga aos autos o contrato celebrado entre as partes, ou seja, o inteiro teor da apólice de seguro. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator